Tribunal: TJES
Processo: 5002992-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002992-70.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA

APELADO:
GIORDANO BRUNO MARTIN

RELATOR(A):

DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE DÉBITO ENTRE AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A S
úmula 481 do STJ dispõe que,
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

2.

Construtora apresentou conjunto probatório capaz de comprovar sua condição de miserabilidade, o que a impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais.

3.
Recurso apelatório adesivo conhecido e não provido.

4.
Nenhum dos documentos acostados relata qualquer débito presente na relação entre as partes.

5.
Documento de distrato que extingue qualquer obrigação e direito entre as partes, derivado do contrato de compra e venda de empreendimento do “minha casa minha vida”, originalmente pactuado entre as partes.

6.
Ausente o
instrumento de confissão de dívida alegado pelo pela Construtora apelante.

7.

A
cerca da existência da comprovação d
o valor despendido pelo apelante na obra, no montante de R$
543.874,12 (quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos),
imprescindível se torna análise com base no artigo 319 e 320 do Código Civil, que estabelece os elementos necessários para comprovar o pagamento.

8.

Com base nos fatos apresentados e no conjunto probatório juntado, correta a decisão de primeiro grau que não identificou a existência de débito remanescente.
Não foi possível constatar que os valores depositados ao apelado

são oriundas da presente relação entre as partes.

9.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002992-70.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA
APELADO:
GIORDANO BRUNO MARTIN
Advogados do(a) APELANTE:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA18921, ALMIR TEÓFILO DE ARAÚJO JUNIOR - ES19101
Advogado do(a) APELADO:
JOSÉ FERNANDES NEVES - ES2516
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
A
pelatório e
R
ecurso
A
pelatório
A
desivo interposto por
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA

e
GIORDANO BRUNO MARTIN
respectivamente, contra r. sentença
(ID 5637499)
que rejeitou os pedidos apresentados, condenando a autora Construtora Arpa e Serviços LTDA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude do deferimento da GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

D
O RECURSO ADESIVO

Inicialmente, cumpre analisar o requerimento disposto em recurso apelatório adesivo e em contrarrazão de ID 5637504, interposto por
GIORDANO BRUNO MARTIN,
que pleiteia a revogação da concessão da gratuidade da justiça da parte
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA,
alegando que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.

Para que possa ser deferido tal benefício, faz-se necessária a coleta de dados da condição financeira dos interessados, pois a Constituição da República,
em seu artigo 5º, inciso LXXIV
, estabelece o direito à benesse postulada, para aqueles que necessitem.

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuit
a
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O
“
caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, “
in verbis
”:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com
insuficiência de recursos
para pagar as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do mencionado diploma normativo, por sua vez, assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.[...]

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
[...]

§ 7
o

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

A S
úmula 481 do STJ dispõe que,
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade da justiça foi concedida a Construtora ARPA E SERVIÇOS LTDA, sendo posteriormente mantida em decisão saneadora de ID 5637476, do qual cumpre transcrever o seguinte trecho:

[...]Mantenho a assistência judiciária gratuita, considerando os elementos de prova a revelar que a parte autora não possui faturamento há diversos anos, sendo atualmente inviável obrigá-la a pagar, de maneira antecipada os custos processuais. Ainda que a pretensão indique alto valor, importa considerar se baseia em fatos ocorridos há diversos anos.

Tal decisão proferida em primeiro grau é consonante com o conjunto probatório apresentado pela construtora para pleitear o pedido de gratuidade, conforme se extrai dos documentos juntados pela Construtora, de certidão de débitos trabalhistas (ID 5637124); certidão que comprova a existência de débitos (ID 5637125); de impostos de Renda dos anos de 2018 e 2019 (ID 637126/5637127 e ID5637128); certidão de protesto (ID 5637129 a 5637133), e também a declaração de hipossuficiência (ID 5637134).

É visível que a empresa encontra-se em situação de débito desde 2018, sem faturamento positivo, passível de arcar com as custas processuais.

Outrossim, consoante é o entendimento deste C. Tribunal de Justiça,

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE.
1. Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
2. Recurso desprovido.
(TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento n.
5008008-13.2022.8.08.0000.
Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda. DJe: 08/05/2023). (destaque).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso adesivo para
NEGAR provimento
, mantendo a concessão da gratuidade da justiça.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE

CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA

Diante da sentença proferida em primeiro grau, interpôs recurso apelatório a parte
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA,
alegando que os documentos juntados aos autos são capazes de atestar a veracidade dos argumento da existência de débito de
GIORDANO BRUNO MARTIN
, do valor do débito e da confissão da dívida decorrente do distrato do “contrato de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida”.

Em análise dos autos, verifica-se que inicialmente foi formulado entre as partes um contrato de compra e venda de empreendimento minha casa minha vida (ID 5637436/5637437), no qual, restou estipulado na cláusula 2ª, parágrafo primeiro, que o valor do pagamento da produção do empreendimento seria custeado pela
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA.

No documento de distrato do contrato de compra e venda do empreendimento minha casa minha vida (ID 5637438 e 5637439) cláusula "E", consta do instrumento particular restou determinado a “mais ampla, total e irrevogável quitação, uma vez que não há qualquer direito ou obrigação pendente, nada mais podendo reclamar em razão do contrato firmado[...]”.

Não consta em ambos os termos qualquer valor mencionado ou dívida remanescente por parte do apelado.

Não obstante, os e-mails trocados entre as partes (ID 5637444 e 5637445) também não corroboram para o argumento de débito entre as partes, de forma que o apelado
GIORDANO BRUNO MARTIN
inclusive destaca que a situação é diversa da configuração credor-devedor entre as partes (ID 5637444).

O e-mail de proposta de compra e venda (ID 5637443), bem como os contratos de compra e venda de lotes do loteamento “nova fronteira” (ID 5637446 e 5637477), e o contrato aditivo de compra e venda (ID 5637448) não faz qualquer menção a um suposto débito que deveria ser abatido na compra dos lotes.

Tais documentos, como relatados pelo magistrado de primeiro grau demonstram apenas a intenção de compra e venda do apelante a apelado, bem como a preferência pela aquisição dos lotes referidos em contrato dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Do contrato de confissão de dívida acostado em ID 5637449 não demonstra qualquer comprovação de dívida, eis que ausente de assinatura, tratando-se apenas de um modelo de documento.

Acerca da existência da comprovação do valor despendido pelo apelante na obra, no montante de R$ 543.874,12 (quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), imprescindível se torna análise com base no artigo 319 e 320 do Código Civil, que estabelece os elementos necessários para comprovar o pagamento:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Analisando tais dispositivos, Silvio de Salvo Venosa (in, Direito Civil, II ed. Vol. II, p. 196), leciona que "
aí estão os requisitos do recibo, instrumento de quitação. Trata-se de prova cabal de pagamento, porque em Juízo não se aceitará prova exclusivamente testemunhal para provar o pagamento
[...]". Acentuou ainda, que
"
recibo é o documento idôneo para comprovar o pagamento das obrigações".
(destaque)
.

Não se torna fastidioso colacionar orientação jurisprudencial com situações que tais: "A prova do pagamento se faz mediante documento escrito, que possibilite a identificação co objeto a que se refere. Inteligência do artigo 320 do Código Civil.
Hipótese em não há indício de prova do pagamento da dívida alegado pelo réu [...]".
(
TJES
, Classe: Apelação, 1100002169, Relator:
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Orgão julgador: TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) (destaque).

Com base nos fatos apresentados e no conjunto probatório juntado pelas partes, correta a decisão de primeiro grau que não identificou a existência de débito remanescente entre as partes. Não foi possível constatar que os valores depositados ao apelado (ID 5637441 e 5637442) são oriundas da presente relação entre as partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
a autora

em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa,
estando suspensa de exigibilidade frente a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)